Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplente. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo. Ausência de atraso no pagamento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, em 24 de setembro de 2019, firmou contrato de empréstimo com o réu, no valor de R$ 15.881,09. De acordo com a petição inicial e com o contrato, o empréstimo seria pago em 18 parcelas de R$ 2.245,33, sendo emitidos cheques pelo autor, de numeração 01 a 18, como garantia do pagamento. Os documentos do processo, em especial o e-mail encaminhado ao requerido (ID. 23819457), indicam verossimilhança nas alegações do autor no sentido de que, mesmo após efetuar o pagamento, o réu não devolveu os cheques de número 0001 e 0002. O recorrente, a despeito de alegar que enviou os cheques pelo correio ao autor, não fez qualquer prova nesse sentido. Não há qualquer prova de que o autor atrasou o pagamento das parcelas do empréstimo, ou de que o réu tentou descontar os cheques, ou ainda de que eles foram recusados por ausência de fundos. Assim, conclui-se que não houve atraso no pagamento das parcelas do empréstimo, razão pela qual é indevida a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 23819717 - Pág. 3 comprova que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais e a condenação do réu na obrigação de retirar o nome do autor do órgão de proteção ao crédito.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida inscrita de forma indevida (R$ 2.245,33), a quantia fixada na sentença para a indenização é excessiva. Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
5 – Obrigação de fazer. A discussão acerca da possibilidade ou não do cumprimento da obrigação de fazer é matéria atinente ao cumprimento de sentença. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação de que o réu restituiu ao autor as cártulas de cheque de números 0001 e 0002, deve ser mantida a condenação de obrigação de fazer, sem prejuízo da possibilidade do surgimento de nova pretensão caso os cheques sejam indevidamente descontados.
6 – Fixação de astreintes. O valor fixado a título de astreintes se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Eventual discussão acerca de valor excessivo da multa é matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja cumprida. Ademais, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 3.000,00. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W